Tribunal: TJPA
Processo: 0802098-73.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802098-73.2021.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA, NAYANE SOARES DE MENEZES

APELADO: NAYANE SOARES DE MENEZES, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ENTREGA DE CHAVES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS NÃO COMPROVADOS. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de consignação de entrega de chaves, declarou extinta a obrigação locatícia a partir do ajuizamento da ação, condenou o Município ao pagamento de aluguéis e encargos até a consignação judicial e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a ocorrência de danos materiais e morais em razão dos alegados danos ocasionados ao imóvel no período de locação; (ii) saber qual o termo final da obrigação de pagamento de aluguéis e encargos locatícios, bem como a possibilidade de compensação de honorários advocatícios e sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais exige prova concreta do fato constitutivo do direito, do nexo causal e da extensão do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de laudo de vistoria inicial e de prova pericial impede aferir eventual deterioração anormal do imóvel, não sendo suficientes fotografias e documentos unilaterais.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, inexistindo demonstração de abalo concreto que ultrapasse o mero dissabor decorrente da relação locatícia.

5. Em ação de consignação de chaves, a extinção da obrigação locatícia ocorre com a efetiva entrega das chaves, sendo devidos os aluguéis e encargos até essa data.

6. É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Concedida a gratuidade da justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da ré/reconvinte parcialmente provida. Apelação do autor desprovida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 14; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.764.164/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0802098-73.2021.8.14.0049) interpostas por NAYANE SOARES DE MENEZES e MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento e Entrega de Chaves, ajuizada pelo Ente Municipal.

Na origem, o Município ajuizou ação de consignação de entrega de chaves, alegando, em síntese, que celebrou contrato de locação com a ré referente a imóvel destinado ao funcionamento do CAPS, cujo pacto teve vigência prorrogada até 31/12/2020. Sustentou que o imóvel foi desocupado em 22/12/2020 e que, diante da recusa da locadora em receber as chaves, promoveu a presente demanda a fim de consigná-las judicialmente, requerendo a extinção de suas obrigações locatícias a partir da notificação extrajudicial.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação com reconvenção, aduzindo, em síntese, que o imóvel foi entregue ao Município em perfeitas condições de uso e que, ao término da locação, foi devolvido em estado de completa deterioração, com diversos danos estruturais. Sustentou que jamais se recusou injustificadamente a receber as chaves, mas apenas condicionou o recebimento à vistoria e à regularização do imóvel nas condições originalmente pactuadas.

Em sede reconvencional, requereu a condenação do Município ao pagamento de débitos de IPTU, água, energia elétrica, aluguéis posteriores ao término contratual, indenização por danos materiais decorrentes da alegada depredação do imóvel e indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos:

a) Na ação de consignação:

a.1) declarar extinta a obrigação do autor quanto à posse do imóvel e aos encargos locatícios a partir da data do ajuizamento da presente ação (19/10/2021), com a consequente homologação da entrega das chaves à ré.

b) Na reconvenção:

b.1) condenar o autor/reconvindo ao pagamento de débitos relativos ao IPTU referente aos exercícios 2019, 2020 e setembro/2021, assim como ao pagamento do consumo de água decorrente dos meses de julho/2021, agosto/2021 e setembro/2021, no importe de R$ 1.092,30 (um mil, noventa e dois reais e trinta centavos);

b.2.) condenar o autor/reconvindo ao pagamento dos alugueis vencidos no valor mensal de R$ 2.474,44 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), no período compreendido entre 01/01/2021 até a data do ajuizamento da ação (19/10/2021).

Tendo em vista se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, incide sobre o valor da condenação a correção monetária, devendo ser aplicado o INPC até a vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009); na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009) até 25/03/2015, aplica-se o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); após 25/03/2015, aplica-se o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

Quanto aos juros de mora, estes incidem no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; de 30/06/2009 a 25/03/2015, incidem com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e após 26/03/2015, incidem no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

Aplicação exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC após a entrada em vigência da EC 113/2021, em 09/12/2021, que contemplará correção monetária e juros em um único índice.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que as partes sucumbiram em proporções equivalentes, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, §§2º e 3º, do CPC, distribuindo-se na proporção de 50% para cada parte, compensando-se os honorários recíprocos.

Quanto às custas processuais, condeno a ré ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade, visto que fora concedida à parte ré os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem condenação em custas processuais em relação ao Município de Santa Izabel do Pará, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões recursais a Ré/Reconvinte afirma que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente fotografias, vídeos e documentos que demonstrariam a depredação do imóvel durante o período de utilização pelo Município para funcionamento do CAPS.

Sustenta que o bem foi entregue em perfeitas condições estruturais e de conservação, sendo devolvido com danos significativos, tais como telhado deteriorado, portas e janelas danificadas, infiltrações, instalações comprometidas e demais avarias que inviabilizam nova locação.

Aduz que não houve recusa injustificada ao recebimento das chaves, mas apenas exigência de que o imóvel fosse restituído nas condições originalmente pactuadas, defendendo que a responsabilidade civil do ente público seria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos materiais, com base em orçamento de reforma apresentado nos autos, bem como ao pagamento integral de encargos locatícios (IPTU, água e energia elétrica) até a efetiva regularização do imóvel.

Sustenta a impossibilidade de compensação de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar, bem como a impossibilidade de sua exigência, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com a procedência integral dos pedidos reconvencionais, inclusive quanto à indenização pelos danos materiais e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Município de Santa Izabel interpôs apelação aduzindo que ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento de coisa certa, com fundamento nos arts. 539 a 546 do CPC, objetivando consignar as chaves do imóvel locado para fins institucionais, onde funcionava o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD), em razão da recusa injustificada da Apelada em recebê-las por vias extrajudiciais, mesmo após tentativas formais de notificação.

Alega que o imóvel foi desocupado em 22/12/2020, tendo cessado, a partir de então, qualquer exercício de posse direta ou indireta sobre o bem. Sustenta que promoveu notificação extrajudicial em 06/01/2021, bem como manteve contatos telefônicos e por mensagens, sem êxito na devolução das chaves.

Defende que a recusa da Apelada foi desprovida de fundamento jurídico legítimo, razão pela qual se viu compelido a ajuizar a demanda consignatória para exonerar-se das obrigações contratuais, notadamente do pagamento de alugueis e encargos posteriores à desocupação.

Insurge-se, especificamente, contra o trecho da sentença que reconheceu devidos os alugueis e encargos locatícios (IPTU e água) até a data do ajuizamento da ação (19/10/2021), sustentando que tal entendimento viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da boa-fé objetiva, da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera que, diante da tentativa legítima de devolução das chaves e da desocupação efetiva do imóvel em 22/12/2020, não poderia subsistir obrigação de pagamento de alugueis e encargos após essa data, uma vez que o bem já se encontrava à disposição da locadora.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a desoneração das obrigações locatícias (alugueis e encargos) a partir de 22/12/2020, afastando-se a condenação ao pagamento até 19/10/2021, bem como excluindo-se a condenação ao pagamento de IPTU e água referentes ao período posterior à desocupação do imóvel.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de ID. 30980392.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência dos alegados danos ocasionados ao imóvel durante o período de locação.

A Apelante sustenta que o imóvel foi entregue ao Município em perfeitas condições de uso e que, ao término da locação, foi devolvido em estado de deterioração, postulando a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização correspondente ao valor de reforma apresentado em orçamento juntado aos autos.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, embora tenha sido oportunizada às partes a produção de provas, inclusive com a concessão de prazo específico para requerimentos probatórios, conforme consignado na decisão saneadora (ID. 30980266), não houve requerimento de produção de prova pericial destinada à aferição técnica das condições do imóvel, tampouco à quantificação dos supostos danos alegados.

As fotografias e mídias acostadas aos autos, por si sós, não se mostram suficientes para demonstrar: a) que os danos extrapolaram o desgaste natural decorrente do uso regular do imóvel ao longo de vários anos de locação; b) que as avarias decorreram de conduta culposa ou dolosa do ente locatário; c) qual a extensão efetiva do prejuízo; d) o valor necessário à recomposição do bem.

Cumpre ressaltar, ainda, que não houve realização de vistoria no início da locação capaz de comprovar, de forma objetiva, o estado de conservação do imóvel quando da sua entrega ao locatário. A ausência de laudo inicial impede a comparação técnica entre as condições do bem no momento da imissão na posse e aquelas verificadas ao final do contrato.

Em demandas dessa natureza, a prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Competia, portanto, à reconvinte/apelante demonstrar, de maneira robusta, a existência de dano indenizável, o nexo causal e a respectiva quantificação do prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação cumulada com reparação de danos – Danos no imóvel – Inexistência de prova idônea do fato constitutivo do direito da autora – Improcedência deste pedido.
A autora não instruiu o processo com laudo de vistoria final em conjunto, por meio do qual todos os envolvidos atestassem a efetiva existência de danos no imóvel, não decorrentes de seu uso normal.

Também não foi realizada produção antecipada de prova, prova pericial nem constatação do estado do imóvel por oficial de justiça. O locatário não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente isento de deteriorações, pois as coisas comumente se deterioram pelo uso, pelo decurso do tempo e pela ação de elementos naturais, situações que se qualificam como desgaste consequente do uso normal do imóvel. Sem uma prova cabal do mau uso do imóvel pelo locatário, impossível sua condenação à reparação dos supostos danos. A autora não demonstrou o fato constitutivo de seu pretenso direito à reparação dos danos, pois os documentos unilaterais com os quais instruiu o processo não se prestam a demonstrar os supostos danos e responsabilizar os réus, impondo-se, por isso, a improcedência do pedido de indenização a esse título. Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10099506020178260506 Ribeirão Preto, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/08/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

CIVIL. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO.
ESTADO DO IMÓVEL. DETERIORAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O locatário possui a obrigação de restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu (CC/1916, art. 1.192, IV), não podendo devolver o imóvel locado com incipiente estado de sucateamento por falta de manutenção adequada. 2. No caso
, restou incomprovado o estado em que se encontrava o imóvel quando entregue em locação. Desse modo, mesmo que exista comprovação das condições do bem quando devolvido pelo inquilino, a ausência de parâmetro de comparação para estabelecimento do grau de deterioração torna inviável a condenação ao ressarcimento pretendido pelo locador.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TRF-1 - AC: 00076600520094013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 01/06/2022 PAG PJe 01/06/2022 PAG)

Não se pode presumir a ocorrência de dano indenizável apenas com base em alegações genéricas ou registros fotográficos desacompanhados de avaliação técnica que permita distinguir deterioração por uso regular, desgaste natural pelo decurso do tempo e eventuais danos extraordinários.

Assim, inexistindo prova suficiente da depreciação anormal do imóvel, tampouco da extensão e quantificação do alegado prejuízo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento decorrente da relação negocial, o que não se verifica no caso dos autos.

Inexistente demonstração de abalo moral concreto, resta inviável a condenação do ente público ao pagamento de indenização a tal título.

Por fim, assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, em razão da expressa previsão contida no art. 85, § 14 do CPC.

Outrossim, sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser declarada a suspensão da exigibilidade do valor referente à sucumbência ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Deste modo, deve ser dado parcial provimento à apelação da Ré/Reconvinte, para reformar a sentença em relação à determinação de compensação de honorários advocatícios de sucumbência e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários arbitrados contra a Apelante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

APELAÇÃO DO AUTOR

O Município de Santa Izabel sustenta que deve ser indeferido o pedido de pagamento de aluguéis e encargos do imóvel após a efetiva desocupação do bem em 22 de dezembro de 2022.

Não assiste razão ao Recorrente, haja vista que, havendo controvérsia quanto ao encerramento da relação locatícia estabelecida entre as partes, a entrega das chaves à locatária deve ser o marco que desonera o locador dos encargos locatícios. Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção
" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios tem decidido:

LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES COM PEDIDO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência da consignatória e de procedência do pedido reconvencional parcialmente reformada. Recusa no recebimento das chaves pelo locador . Consignação em juízo. Este Egrégio Tribunal tem pacífica jurisprudência, no sentido de que o contrato de locação se encerra com a entrega das chaves e seu recebimento ou com a consignação em juízo. Data de encerramento do contrato que corresponde ao momento em que consignadas as chaves em juízo e não quando encerrada a instrução probatória, após a vistoria no imóvel. Sentença alterada no ponto . Excesso de cobrança não configurado. Laudo pericial devidamente fundamentado, nos termos do art. 473 do CPC. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art . 373, I, do CPC. Cláusula penal que não é devida. Sentença modificada no ponto. Indenização por danos materiais que já reparou o locador . Bis in idem. Inteligência do art. 410 do CC/2002. Verbas sucumbenciais reajustadas . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10015253220238260248 Indaiatuba, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/02/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025) (grifei).

Direito Civil. Locação. Ação de Consignação de Entrega de Chaves e Aluguel. Preliminar de ofensa à dialeticidade afastada. Cerceamento de defesa não configurado. Provas desnecessárias ao deslinde do feito. Termo Final de Locação. Data da entrega das chaves em juízo. Alugueis devidos até o termo final do contrato. Sucumbência mínima não caracterizada. Honorários Advocatícios fixados sobre o proveito econômico. Apelações conhecidas e parcialmente providas. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por CRIACO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A e por NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A, contra sentença da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que, em ação de consignação de entrega das chaves e pagamento de aluguel ajuizada por NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S .A, declarou o término do contrato de locação em 19/06/2023, determinando o levantamento do depósito judicial do aluguel de abril de 2023 e a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber qual a data correta para o término da relação locatícia e, consequentemente, qual o prazo para o pagamento dos aluguéis e encargos devidos; (ii) saber se a distribuição do ônus sucumbencial deve ser alterada, considerando a alegação de sucumbência mínima da parte ré; (iii) saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios, III. Razões de decidir 3. Preliminares de ofensa à dialeticidade recursal e cerceamento de defesa afastados. Recurso que rebate os fundamentos da sentença de forma expressa. Requerimento de provas desnecessárias ao feito, que se resolve por meio dos documentos já acostado . O magistrado é o destinatário das provas e fundamentou a sentença com os elementos dos autos.
4. A sentença proferida está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, sendo pacificado o entendimento de que o termo final da locação, em ação de consignação de chaves, será a data da efetiva entrega das chaves em juízo, 19/06/2023. 5. No que se refere ao pagamento dos alugueis, o STJ também tem entendimento pacificado sobre o tema, no sentido de que, quando consignadas as chaves em juízo, encerra-se o contrato de locação, sendo devidos os alugueis referentes ao período que antecedeu a extinção
. 6. A sucumbência não deve ser alterada, pois a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo razão para reconhecer sucumbência mínima. 7. Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor depositado a título de aluguéis, nos termos do art. 85 do CPC, sendo indevida a fixação por equidade. IV. Dispositivo 8 . Apelações conhecidas e parcialmente providas. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, caput e §§ 2º e 3º; Lei nº 8 .245/1991, art. 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2013854 DF, Rel. Min . Marco Buzzi, Julgamento em 29/05/2023.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02280111020238060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 09/04/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025) (grifei).

Assim, a sentença deve ser mantida quanto à determinação de pagamento dos encargos locatícios no período que antecede a entrega das chaves em juízo.

REMESSA NECESSÁRIA

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ E CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/04/2026